Tribunal: TJMT
Processo: 1048812-81.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048812-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LEANDRO - CPF: 496.232.731-34 (APELANTE), JOEL RICARDO RIBEIRO DE CHAVES - CPF: 047.952.511-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – TARIFA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL – DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL CARACTERIZADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I – Não há que se falar em erro justificável na conduta da concessionária que, mesmo tendo conhecimento da interrupção dos serviços de abastecimento de água na residência da consumidora, emiti fatura de cobrança de consumo, razão pela qual, a restituição dos valores indevidamente pagos deve se dar em dobro.

II - No que diz respeito ao valor da indenização a título de danos morais, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

III - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora – manutenção indevida de nome em órgãos de restrição ao crédito-, entendo que o valor arbitrado (R$ 4.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ANDRÉ LEANDRO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória e Repetição do Indébito, de nº. 1048812-81.2022, ajuizada em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A.

A Magistrada singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

a) condenar a parte requerida ao pagamento do quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento;

b) Condenar a requerida a restituir à autora o montante de R$ 149,34 (cento e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), a título de repetição do indébito em dobro referente a fatura do mês de dezembro/2022, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso.

Por consequência, condenou a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante insiste na necessidade da condenação da concessionária na obrigação de fazer consistente no restabelecimento do fornecimento de água em sua residência.

Alega que a repetição do indébito em dobro deve corresponder a todo período em que o abastecimento de água esteve interrompido e que houve o efetivo pagamento das faturas indevidamente emitidas pela requerida.

Fala que a própria recorrida, em sua defesa, comprovou o recebimento das faturas referentes aos meses de setembro/2022 a março/2023.

Aduz que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é irrisória, assim, pugna pela majoração para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a Águas Cuiabá apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 223719669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória e repetição do indébito, narrando que, mesmo com o serviço de abastecimento de água interrompido em sua residência, desde setembro de 2022, a requerida Águas Cuiabá continuou a emitir faturas de cobrança, cujas quais foram devidamente adimplidas.

Falou que os valores cobrados e pagos, sem a devida contraprestação da concessionária, ocorreram no seguinte período:

- setembro/2022, no valor de R$ 74,67;

- outubro/2022, no valor de R$ 102,09;

- novembro/2022, no valor de R$ 74,67 e;

- dezembro/2022, também no valor de R$ 74,67.

Disse que o abastecimento na região estava normal e, desde que ocorrera a interrupção (set/2022), por diversas vezes buscou uma solução junto à concessionária, até que, com muita insistência, durante inspeção, foi constatada que a suposta causa era uma tubulação rompida durante reparos realizados na rua.

Relatou que, mesmo com a identificação do problema e inúmeras reclamações, ainda persistia a falta de abastecimento de água em sua residência.

Por essas razões, postulou pela condenação da Águas Cuiabá na obrigação de fazer consistente no restabelecimento imediato do fornecimento de água em sua residência; pela condenação da requerida pelos danos morais experimentados e, ainda, pela devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos.

Depois de citada a requerida, o autor manifestou nos autos informando que, após reparos, o serviço de abastecimento de água foi restabelecido na data de 14/03/2023 e, concomitantemente, requereu que fossem inclusas no pedido de repetição do indébito, os comprovantes de pagamento referente as faturas indevidas

referentes aos meses de abril e março/2023, nos valores de R$ 74,67 e R$ 82,08; respectivamente.

Em sua defesa a Águas Cuiabá rechaçou os argumentos do requerente alegando que, sempre que solicitado, atendeu as demandas requeridas por ele – trouxe aos autos print’s de tela do seu sistema nas quais consta que no mês de outubro de 2022 foi identificado que a causa do problema de abastecimento era uma obstrução do ramal.

Falou que no mês de dezembro de 2022 o ramal foi desobstruído, porém, em março de 2023, durante vistoria, constatou que havia vazamento em outro ponto, o que impedia o abastecimento de água no imóvel, sendo fornecido caminhão pipa ao consumidor.

Apresentou Ordens de Serviço e Vistorias, Relatório Técnico, Histórico de Leituras e Extratos de Faturas, pelos quais demonstram os pagamentos realizados pelo requerente, referentes as faturas emitidas no período em que não havia abastecimento de água. (ID. 222236758 ao 222236760)

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais conforme relatório.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, no que diz respeito à comprovação dos pagamentos referentes as faturas dos meses de set, out, nov/2022 e jan, fev e março/2023, verifica-se que foi devidamente demonstrada, na medida em que a própria requerida ora recorrida apresenta documento ratificando a declaração apresentada pelo requerente, logo, incontroversa.

Assim, tal como determinado em sentença acerca da repetição do indébito referente ao mês de dezembro/2022, a restituição referente aos meses supracitados também deve ocorrer em dobro, sobretudo por ter havido cobrança por serviços não prestados, o que, por si só, afasta qualquer possibilidade de erro justificável.

Nesse sentido decidiu a Corte Superior, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, Relator Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), sujeito à sistemática do artigo 543-C do CPC, fixou o entendimento de que a ação de repetição de indébito referente às tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional geral estabelecido no Código Civil. Nos termos do CC/1916, tal prazo é de 20 anos, ou de 10 anos, conforme previsto no CC/2002.

3.O Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de não configurar erro justificável a cobrança de tarifa de esgoto por serviço não prestado pela concessionária de serviço público (no caso dos autos, constatou-se que inexistia rede coletora de esgoto da Casan no local), razão pela qual os valores indevidamente cobrados do usuário devem ser restituídos em dobro, conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Recurso Especial da Recurso Especial de Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN não provido. Recurso Especial da União provido. (REsp n. 1.571.393/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 30/5/2016.)

Relativamente ao valor da indenização a título de dano moral, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 4.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado,

observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. (Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, determinar a restituição em dobro ao autor dos valores indevidamente pagos referentes ao período impugnado, bem como, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024